Tribunal: TJDFT
Processo: 0074153-54.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0074153-54.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Mantenham-se suspensos os recursos constitucionais, nos termos da decisão de ID no 11766581. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010